Tribunal: TJPA
Processo: 0813179-42.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813179-42.2023.8.14.0051

APELANTE: SAVIO LUCAS REIS DA SILVA, FELIPE THOMAZ DOS SANTOS OLIVEIRA, JONNI PAULO SOUSA SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0813179-42.2023.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA

APELANTE: FELIPE THOMAZ DOS SANTOS OLIVEIRA

APELANTE: JONNI PAULO SOUSA SERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. USO DE ESCUDO HUMANO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO NÃO VINCULADA A PATAMAR FIXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Sávio Lucas Reis da Silva, Felipe Thomaz dos Santos Oliveira e Jonni Paulo Sousa Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP), com penas fixadas em regime inicial fechado.

2.

Segundo a denúncia, os apelantes abordaram as vítimas em frente à residência delas, subjugando-as com grave ameaça e emprego ostensivo de arma de fogo. Após ingressarem no imóvel, os réus agrediram uma das vítimas, reviraram a residência e subtraíram dinheiro e bens. Durante a tentativa de fuga, foram surpreendidos pela polícia e utilizaram as vítimas como escudo humano, apontando armas para suas cabeças e efetuando disparos contra os agentes. Após negociações, renderam-se.

3.

A defesa recorre pleiteando o redimensionamento da pena, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inadequada, e que a fração de aumento aplicada excede os parâmetros de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, acima do mínimo legal, está devidamente fundamentada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e se a fração de aumento aplicada pode ultrapassar os patamares de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal decorre da análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, considerando a premeditação, o uso de violência exacerbada e o impacto psicológico nas vítimas.

6.

O entendimento jurisprudencial do STJ permite a exasperação da pena, quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, como a organização prévia do delito e a utilização das vítimas como escudo humano.

7.

A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria não está vinculada a um patamar fixo de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, sendo permitido ao magistrado adotar um
quantum
diverso, desde que devidamente fundamentado.

8.

A pena imposta na sentença está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e com a Súmula 23 do Tribunal local, que admite a elevação da pena-base quando houver fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando há fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta.

2.

A fração de aumento na dosimetria da pena não está limitada aos patamares de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sendo facultado ao magistrado adotar um quantum diverso, desde que devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; art. 14, II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2063942/RS, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0813179-42.2023.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA

APELANTE: FELIPE THOMAZ DOS SANTOS OLIVEIRA

APELANTE: JONNI PAULO SOUSA SERRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA, FELIPE THOMAZ DOS SANTOS OLIVEIRA e JONNI PAULO SOUSA SERRA
contra
sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I c/c art. 14, II e art. 70, todos do CP, às penas respectivamente de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa; 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa e 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão

e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a serem cumpridas todas em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9858450 p. 1-4), que em 17/08/2023 por volta de 20h20min, as vítimas LAUDICE COSTA OLVEIRA E EDSON DE OLIVEIRA SILVA foram abordadas em frente à sua residência pelos Recorrentes, que desembarcaram de um automóvel Fiat Pálio, de cor branca, e anunciaram o assalto mediante grave ameaça e emprego ostensivo de arma de fogo. Após subjugarem os ofendidos, os criminosos os conduziram ao interior da residência, onde proferiram exigências explícitas acerca da localização de valores monetários, manifestando conhecimento prévio sobre a suposta quantia existente no imóvel.

Na sequência, os ofensores imobilizaram as vítimas com objetos improvisados (camisa, cabo de celular e cadarço de tênis) e reiteraram as ameaças de morte, acompanhadas da expressão inequívoca de violência, materializada na agressão física perpetrada contra a vítima Edson, atingida por uma coronhada. Em seguida, reviraram o interior da residência, momento em que, sob coação psicológica e diante da crescente hostilidade, a vítima Laudice abriu um cofre contendo R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em espécie e joias de ouro, bens que foram subtraídos pelos agentes, juntamente com aparelhos telefônicos e perfumes.

No instante da evasão, os Apelantes foram surpreendidos pela chegada da polícia, circunstância que os levou a se refugiar no interior da residência, utilizando os ofendidos como escudo humano. O cerco policial impossibilitou a fuga, desencadeando uma tensa negociação, durante a qual os criminosos apontaram armas de fogo para as cabeças das vítimas, efetuaram disparos contra os agentes de segurança e condicionaram sua rendição à presença da imprensa e à entrega de coletes balísticos.

Diante da complexidade da situação, as forças policiais mantiveram as tratativas, culminando na rendição dos assaltantes após a chegada da imprensa ao local.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20274074), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n° 20274078 p. 1-11) pugnando pel
o
redimensionamento da reprimenda base com relação aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime ou readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu
improvimento
(ID n° 20274105 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para seja utilizada f
ração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
(ID nº 20404367 p. 1-12)
.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo seu
improvimento
(ID n° 120676592 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento
(ID nº 21667238 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base e
m relação aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, e
m relação aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, sendo a vetorial personalidade considerada desfavorável:

“
A) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO FELIPE THOMAZ DOS SANTOS OLIVEIRA.

I) na
culpabilidade:
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, eis que ação foi toda premeditada conforme se verifica na confissão dos réus
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0001988-55.2020.814.0013, sentença transitada em julgado em 17/01/2021
(DESFAVORÁVEL)
;

(...)

VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva na residência das vítimas;
(DESFAVORÁVEL)
;

VII) as
consequências do crime
exorbitaram as previsões do tipo penal, dada a elevada violência da conduta, eis que lesionou a vítima Edson com coronhadas e usou as vítimas como “escudo humano”, desferindo disparos arma de fogo, levando-as ao terror e sofrimento desnecessários, infligindo traumas físicos e psicológicos que não serão esquecidos por elas
(DESFAVORÁVEL)
;

(...)

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas (I, II, VI e VII), pelo fixo a pena em 08(oito) anos e no pagamento de 16(dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)
.

B) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO JONNI PAULO SOUSA SERRA

I) na
culpabilidade:
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, eis que ação foi toda premeditada conforme se verifica na confissão dos réus
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: o acusado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0001619-88.2013.8.14.0051, sentença transitada em julgado em 03/09/2018
(DESFAVORÁVEL)
;

(...)

VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia e elevada violência, vez que praticou a conduta delitiva na residência das vítimas
(DESFAVORÁVEL)
;

VII) as
consequências do crime
exorbitaram as previsões do tipo penal, eis que usou as vítimas como “escudo humano”, levando-as ao terror e sofrimento desnecessários, infligindo traumas psicológicos que não serão esquecidos por elas
(DESFAVORÁVEL)
;

(...)

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas (I, II, VI e VII), pelo fixo a pena em 08(oito) anos e no pagamento de 16(dezesseis) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

C) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO SAVIO LUCAS REIS DA SILVA

I) na
culpabilidade:
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, eis que ação foi toda premeditada conforme se verifica na confissão dos réus
(DESFAVORÁVEL)
; II)
antecedentes
: é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0001988-55.2020.814.0013, sentença transitada em julgado em 17/01/2021, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorada na segunda fase;

(...)

VI) as
circunstâncias

do crime
devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia e elevada violência, vez que praticou a conduta delitiva na residência das vítimas;
(DESFAVORÁVEL)
; VII) as
consequências do crime
exorbitaram as previsões do tipo penal, eis que usou as vítimas como “escudo humano”, levando-as ao terror e sofrimento desnecessários, infligindo traumas psicológicos que não serão esquecidos por elas
(DESFAVORÁVEL)
;

(...)

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas (I, VI e VII), pelo fixo a pena em 07(sete) anos e no pagamento de 14(quatorze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025